Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA. ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo porque não há qualquer elemento nos autos que indique o intuito das vítimas de falsamente atribuir a autoria aos réus.

2. A simples negativa dos réus, de que não participaram da empreitada delitiva, não traz dúvida aos fatos, elucidados durante a instrução criminal, culminando na prisão em flagrante dos réus.

3. De acordo com a narrativa coesa e uníssona das vítimas, um dos réus organizava e dirigia a atividade criminosa, determinando as condutas que seu comparsa deveria adotar, razão pela qual se mostra acertada a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62, inciso I, do CP.

4. Recurso conhecido e desprovido.